Tribunal: TJDFT
Processo: 0712699-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE (AVAS). PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA (COVID-19). PRORROGAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONTRATAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de prorrogação dos contratos temporários ou de recontratação por prazo indeterminado de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde, contratados mediante processo seletivo simplificado para atendimento de emergência em saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a preliminar suscitada em sede de contrarrazões de não conhecimento do recurso pela ausência do preparo; (ii) definir se é juridicamente possível a prorrogação dos contratos temporários de ACS e AVAS firmados em razão de emergência em saúde pública; (iii) estabelecer se há direito à recontratação imediata desses profissionais, por prazo indeterminado, sob o regime celetista, com fundamento na EC no 51/2006, na Lei no 11.350/2006 e na jurisprudência do STF.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Deferida a gratuidade de justiça em sede recursal, impõe-se a sua admissibilidade e conhecimento em razão da dispensa legal do preparo.
4.A investidura em cargo ou emprego público depende, como regra, de aprovação prévia em concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF/1988, sendo a contratação temporária exceção restrita às hipóteses legais de necessidade temporária de excepcional interesse público.
5. A contratação por tempo determinado prevista no art. 37, IX, da CF/1988 é regida, no âmbito distrital, pela Lei no 4.266/2008, que admite a assistência a emergências em saúde pública, com prazos máximos definidos e sem garantia de prorrogação automática.
6. A prorrogação de contratos temporários insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, condicionada à conveniência e oportunidade, inexistindo direito subjetivo do contratado à sua renovação.
7. O processo seletivo simplificado regido pelo Edital no 55/2021 destinou-se à contratação temporária de ACS e AVAS em razão da pandemia da COVID-19, caracterizando vínculo excepcional, precário e por prazo determinado.
8. Ainda que tenham ocorrido prorrogações contratuais, o prazo máximo legalmente previsto foi devidamente observado, não se vislumbrando a possibilidade de prorrogação dos contratos por prazo determinado.
9. A EC no 51/2006 e a Lei no 11.350/2006 autorizam a admissão de ACS e agentes de combate às endemias por processo seletivo público para vínculos permanentes, não se aplicando às contratações temporárias realizadas para combate a surtos epidêmicos.
10. O julgamento da ADI no 5554 pelo STF reconheceu a constitucionalidade da transformação de empregos públicos efetivos em cargos estatutários, não alcançando contratos temporários firmados sob legislação excepcional.
11. O princípio da continuidade do serviço público não autoriza a flexibilização das normas constitucionais que regem o ingresso e a permanência no serviço público, nem gera direito adquirido à prorrogação ou recontratação.
IV – DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e no mérito desprovido.
Tese de julgamento:
1. A contratação temporária de agentes públicos para atendimento de emergência em saúde pública é excepcional, precária e limitada aos prazos previstos em lei, não gerando direito subjetivo à prorrogação.
2. A prorrogação de contratos temporários e de processos seletivos simplificados constitui ato discricionário da Administração Pública, condicionado à conveniência e oportunidade.
3. As disposições da EC no 51/2006, da Lei no 11.350/2006 e da Lei no 13.026/2014 não se aplicam a contratos temporários firmados para combate a surtos epidêmicos, sendo inviável a recontratação por prazo indeterminado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e IX, e 198, §4o; EC no 51/2006; Lei no 11.350/2006, art. 16; Lei no 8.745/1993, art. 2o, II; Lei Distrital no 4.266/2008; Lei no 13.026/2014.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5554.